Tribunal: TJDFT
Processo: 0704923-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704923-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA VIEIRA CARVALHO AGRAVADO: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA VIEIRA CARVALHO contra decisão proferida pelo il. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA, UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP, processo n. 0706045-04.2023.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, o fazendo pelos seguintes fundamentos (ID 146342509 dos autos de origem): “ μVistos, etc. RELATÓRIO Trata-se de ação cível pelo procedimento comum ajuizada por ANA PAULA VIEIRA CARVALHO em face de ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. Narra a parte autora que cursa enfermagem na instituição ré, cuja previsão de conclusão era em dezembro de 2022, e, já tendo completado as matérias necessárias para graduação, lhe falta apenas o cumprimento das horas de estágio obrigatório em unidades hospitalares, que prevê 960 horas divididas em dois módulos, das quais é exigido que, no mínimo, 500 horas sejam supervisionadas em hospitais gerais e especializados, ambulatórios, rede básica de serviços de saúde e comunidades, com o restante sendo cumprido em sala de aula e laboratório. Alega que, embora tenha concluído o 1o módulo e as horas de está em sala de aula e laboratório do 2o módulo, a ré se nega a ofertar as 250 horas restantes em unidades hospitalares, mesmo mais de 1 mês após a data prevista para a conclusão do curso, prejudicando ao ingresso dos formandos no mercado de trabalho. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado à ré que oferte as horas faltantes à parte autora em unidades hospitalares no Distrito Federal, ou que custeie o transporte se a unidade se localizar fora do DF. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência e a condenação da ré ao pagamento de R$20.000,00 a título de compensação por danos morais e R$3.542,00 por mês de atraso a título de danos materiais e lucros cessantes. Requer a gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$23.542,00. É o relatório. DECIDO. Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. Numa análise perfunctória, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência no caso em tela. Embora a parte autora tenha demonstrado razoavelmente o seu direito, tenho como ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que apenas o hipotético risco de inserção tardia da autora no mercado de trabalho é insuficiente para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Além disso, eventuais danos materiais, perdas e danos ou lucro cessantes podem ser indenizados. Ademais, a medida é satisfativa, não havendo, portanto, reversibilidade na resolução. Trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Preconiza o art. 334 do CPC que, recebida a inicial, e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, a próxima diligência é a designação de audiência de conciliação. Outrossim, a experiência nesses anos de vigência do novo código, aliada à pretérita experiência com o Procedimento Sumário previsto no CPC/1973, que adotava a mesma disposição, mostram que há severo prejuízo à duração razoável do processo, além de impor ônus desproporcional às partes. Com efeito, as pautas estão a cada dia se alongando mais, são frequentes as audiências perdidas em razão da não citação da parte, que impõe ao Autor a necessidade de comparecer para uma solenidade que não se realizará, sob pena de multa, além do índice de acordos ser baixíssimo. Esses problemas ensejam uma reflexão acerca de tal procedimento, para aumentar a celeridade processual, reduzir o ônus às partes, sem prejuízo do princípio processual de privilégio da conciliação. Observa-se que o CPC admite, por princípio, que os procedimentos possam ser alterados para atender às especificidades do processo, conforme se vê de a possibilidade das partes acertarem entre si, ou com o Juízo, calendários processuais, especificação de pontos controvertidos e ônus probatórios. Ou seja, privilegia-se um processo maduro, com litigantes capazes de resolver as questões disponíveis, tanto na esfera material como processual, pela negociação e consenso, limitando-se o Juízo a conhecer da lide efetiva, e não de questões subjacentes. Mostra-se assim contrária ao espírito do código a obrigatoriedade da conciliação nesta fase do processo, quando a mesma seria muito mais produtiva se estabelecida após a citação válida. Lado outro, o art. 277 do CPC é claro e explícito que não se pronunciará nulidade se o ato, de outro modo praticado, alcançar sua finalidade. Ademais, as partes podem arguir eventual nulidade acerca da modificação da ordem da audiência de conciliação na primeira oportunidade de falar nos autos, conforme estabelece o art. 278 do CPC. Posto isso, fica postergada a realização da audiência de conciliação para depois da apresentação da contestação, em data a ser designada e intimadas as partes, sob as mesmas condições e penalidade previstas no art. 334 do CPC, salvo aos prazos eis que o feito já estará contestado. Por fim, reitere-se a possibilidade de não realização da audiência de conciliação se ambas as partes manifestarem, expressamente, seu desinteresse na composição consensual. Cite-se para apresentar defesa, em 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada aos autos do mandado de citação, sob pena de declaração da revelia e serem presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. I.” Inconformada, a autora recorre. Narra ter ajuizado ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação de danos em face da agravada, para que esta seja condenada a adimplir obrigação contratual, de prestação de serviço educacional, consubstanciada em direcionar a recorrente a disciplina de “Estágio II”, requisito imprescindível a conclusão do curso de enfermagem. Aduz que já cursou todas as disciplinas teóricas do curso de enfermagem, bem como de Estágio I (1o semestre de 2022), todavia, lhe fora negado o Estágio II, a ser cumprido no 2o Semestre de 2022, o que a impediu de concluir o curso na data prevista de 20/12/2022. Noticia que a agravada foi notificada, todavia, quedou-se inerte. Pondera que o atraso na conclusão do curso frustra suas pretensões profissionais, assim como lhe causa prejuízo por não ingressar no mercado de trabalho. Aponta haver falha na prestação de serviços contratados com a agravada, a ensejar a aplicação do CDC. Ao final pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, no sentido de deferir a liminar “para determinar que a Ré ofereça imediatamente a Agravante a disciplina “7508-400 - Estagio Curricular (Estágio II)”, que exige o cumprimento obrigatório em unidade em hospitais gerais e especializados, ambulatórios, rede básica de serviços de saúde e comunidades, dentro do âmbito territorial de Brasília, para que eles possam obter ao final a devida entrega do certificado de conclusão de curso.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. A controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita a tutela de urgência indeferida na origem, na qual a recorrente/autora pleiteia a antecipação de tutela para que a ré/agravada seja compelida a lhe oferecer a disciplina do currículo de enfermagem denominada Estágio II. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um Juízo de prelibação incipiente, própria do exame das liminares, verifica-se que muito embora bastante relevantes os argumentos trazidos pela agravante, mas se trata de pretensão de tutela de natureza satisfativa, acerca da qual a prudência recomenda que seja precedida do necessário contraditório. Não se pode olvidar que a pretensão em questão diz respeito a disciplina curricular de ordem prática, o que exige a verificação de certos pré-requisitos curriculares, acerca dos quais há apenas deduções unilaterais. Não se desconhece a necessidade de tentar ao máximo afastar eventual demora indevida na formação profissional da agravante, entretanto, a prudência recomenda colher o contraditório, assim como buscar meios próprios de conciliação. Ademais, não se olvide de que há na própria pretensão inicial pedido indenizatório decorrente desta alegada demora. Desse modo, nesta cognição sumária, não verifico demonstrados os requisitos imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator